Tribunal: TJSP
Processo: 1015312-29.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – Operação de chargeback – Ilegitimidade passiva afastada – Venda de mercadorias com intermediação da ré – Contestação das transações realizadas – Ausência de demonstração efetiva de fraude, ou de falha perpetrada pela autora, que justificasse os aludidos cancelamentos – Perda dos valores das negociações pela vendedora – Dano material evidenciado – Ré prestadora do serviço de

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – Operação de chargeback – Ilegitimidade passiva afastada – Venda de mercadorias com intermediação da ré – Contestação das transações realizadas – Ausência de demonstração efetiva de fraude, ou de falha perpetrada pela autora, que justificasse os aludidos cancelamentos – Perda dos valores das negociações pela vendedora – Dano material evidenciado – Ré prestadora do serviço de intermediação de pagamento, a quem caberia oferecer segurança e efetividade nas transações – Responsabilidade objetiva – Teoria do Risco do Negócio – Reconhecimento da responsabilidade e consequente dever da ré em indenizar - PRECEDENTES DO E. TJSP – Sentença mantida - Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.